Tribunal: STF
Processo: Rcl 44456
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF 30.301/2021. 
    Marcelo Stoco requer (i) a afetação do agravo regimental o Plenário desta Suprema Corte e (ii) a realização de sustentação oral no julgamento do concernente recurso interposto no presente feito. 
    É o relatório.
    Decido.
    O presente feito consta da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal publicada em 18.3.2021, com início aprazado para 26.3.2021. 
    Não obstante as razões deduzidas pelo requerente, entendo inviável a submissão do presente agravo regimental à apreciação do Tribunal Pleno, pois (i) a decisão monocrática, por mim proferida, encontra-se amparada na jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte e (ii) por não se verificar, na espécie, hipótese prevista no art. 22 do RISTF, inexistindo, portanto, razão para afetação do caso ao Plenário. 
    De outro lado, no tocante à realização de sustentação oral, não há nada a ser deferido. As normas de regência – CPC, RISTF e Resoluções desta Corte – já permitem, observadas suas respectivas disposições, a sustentação oral em reclamações. Inclusive, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar a Rcl 31.446-AgR-ED/MG, assentou a desnecessidade de provimento jurisdicional para o encaminhamento de sustentação oral a este Tribunal. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de afetação do agravo regimental ao Plenário desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora